Tribunal: CARF
Processo: 10935.900727/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900727/2008-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.969 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
T M CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10935.900697/2008-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.967, de 08 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
que negou provimento ao recurso voluntário, não aceitando a alegação de denúncia espontânea.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial
quanto à matéria “Denúncia Espontânea da Infração - Inexigibilidade da Multa de Mora”,
indicando como paradigma o acórdão CSRF/04-00.652.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900727/2008-67
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.969 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900727/2008-67

A Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção deu seguimento ao recurso
especial, reconhecendo as divergências apontadas.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.967, de 08 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do
art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF/2015), aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.

Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.969 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900727/2008-67

Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte
recorrida no tocante ao seu seguimento.
No caso, o sujeito passivo alega que recolheu o tributo, via Darf,
espontaneamente, antes do início de qualquer procedimento fiscal, com o
acréscimo de multa moratória. Posteriormente, pretendeu utilizar o valor
da multa então recolhida como crédito para compensar tributo devido.
O acórdão recorrido literalmente repetiu os (dois) fundamentos da DRJ
para negar provimento ao recurso do contribuinte, quais sejam (i) o artigo
138 do CTN apenas se aplica a penalidades de cunho punitivo, o que não
seria o caso da multa de mora, que tem natureza exclusivamente
indenizatória; e (ii) por se tratar de tributo sujeito ao regime de
lançamento por homologação, em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, o fato de a contribuinte antecipá-lo e mesmo
declará-lo não a exonera do recolhimento dos acréscimos moratórios
previstos na legislação de regência, “quando esse pagamento ocorrer
intempestivamente” – neste contexto, cita a Súmula STJ 360, e em
seguida afirma que, estando a multa de mora expressamente prevista na
legislação e submetendo-se a administração tributária ao princípio
constitucional da legalidade, não tem a autoridade tributária competência
para afastar os efeitos de lei inquestionavelmente em vigor.
O acórdão apresentado como paradigma no recurso especial trata, em
essência, da natureza das multas tributárias. Repito aqui a ementa do
paradigma (grifei):
Acórdão no CSRF/04-00.652
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM
JUROS DE MORA - CTN. ART. 138— INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
MORA — RESTITUIÇÃO - Tendo o contribuinte efetuado, após seu
vencimento, o recolhimento do imposto devido, com juros de mora, de forma
voluntária e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização por parte do Fisco, há de se lhe aplicar o benefício da denúncia
espontânea estabelecida no art. 138, do Código Tributário Nacional, que alcança
todas as penalidades, sejam punitivas ou compensatórias, decorrentes de
descumprimento de obrigações principais. A multa de mora constitui
penalidade resultante de infração legal, devendo, portanto, ser excluída pela
denúncia espontânea. Em decorrência, a multa de mora recolhida por ocasião
da denúncia espontânea caracteriza indébito tributário, devendo ser reconhecido
o direito do contribuinte à restituição dos respectivos valores.
Quanto ao segundo ponto da decisão recorrida, compreendo que este não
foi atacado pelo recurso, e também não houve a apresentação de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.969 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900727/2008-67

paradigma para a questão nele apontada. E trata-se de matéria autônoma
que, uma vez mantida, é suficiente para manter a decisão recorrida.
O caso é de recurso insuficiente, circunstância que prejudica o seu
conhecimento, haja vista a própria lógica processual, como reconheceu o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao aprovar o enunciado da Súmula
283, que diz:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
De se destacar, neste sentido, os seguintes trechos de julgados do STF,
com grifos nossos:
(...) Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em vários fundamentos,
impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira
necessariamente abrangente, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a
consequência processual da inadmissibilidade do recurso extraordinário (Súmula
283), eis que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir,
à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir autonomamente.
[RE 853.412 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 3-3-2015, DJE 57 de 24-3-
2015.]

(...) 2. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos nodais do
acórdão recorrido enseja o não-conhecimento do recurso extraordinário,
incidindo, o enunciado da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É que configura princípio
básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar
as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente
o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que à
luz da Súmula 283, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. 4.
Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa
julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de
normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição
Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AI 846.446 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1a T , j. 13-9-2011, DJE 185 de 27-9-
2011.]
Na mesma linha argumentativa, o enunciado da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça:
Súmula 126, do STJ
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
A jurisprudência das turmas da CSRF também reconhece a
impossibilidade de se conhecer de recurso quando a decisão recorrida
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.969 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900727/2008-67

tenha fundamento autônomo que não tenha sido devidamente
contraditado pelo recorrente (grifamos):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO INATACADO.
O fundamento inatacado, que é suficiente para a manutenção da decisão
recorrida, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas no 126 do STJ e 283 do STF. Considerando que não foi apresentado
recurso especial de dois responsáveis a respeito do artigo 124, do CTN, a
despeito do tema constar de lançamento tributário, termo de sujeição passiva e
decisões administrativas, há fundamento autônomo e suficiente à manutenção de
sua responsabilidade. Assim, não reconhecido o recurso especial.
[acórdão 9101-004.654, sessão de 16 de janeiro de 2020]

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA RECURSAL.
Não deve ser conhecido recurso especial que não se volta contra questão
considerada suficiente pela decisão recorrida para a solução da matéria.
[acórdão 9101-003.751, sessão de 13 de setembro de 2018]

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando o recurso especial de divergência se refere a matéria que não afeta a
denegação do direito material pleiteado, não há razão de pedir no recurso
especial que justifique seu conhecimento. No caso, foi dado provimento ao
Recurso Voluntário por motivo autônomo e suficiente, contudo, a recorrente
somente se insurge contra um aspecto do lançamento que só afetaria o
resultado da decisão se aquela matéria fosse também revista. Inexistindo
recurso especial de divergência com relação àquele motivo autônomo, é
despiciendo o presente recurso especial.
[acórdão 9303-007.511, sessão de 17 de outubro de 2018]

Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser
conhecido, em razão da existência, na decisão recorrida, de fundamento
autônomo que não foi devidamente contestado, não tendo sequer havido
a indicação de paradigma(s), na peça recursal.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.969 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.900727/2008-67

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital